Tribunal: TJES
Processo: 5001312-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001312-24.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IDMAR BARBOSA DE OLIVEIRA e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA COMPROVADO. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. A
jurisprudência do e. STJ se firmou no sentido de que
“[...]não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.088.444/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.),
bem como que
“[...]As hipóteses permissivas de penhora do bem de família comportam interpretação restritiva, haja vista que o escopo da Lei 8.009/90 é de proteger a entidade familiar no seu conceito mais amplo. Precedentes. Hipótese dos autos que não se subsume a qualquer das exceções dispostas no art. 3º da Lei 8.009/90.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.184.536/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

2. No caso dos autos, além de contas de luz, condomínio, telefone, há declaração firmada pela síndica comprovando a utilização do bem como moradia dos agravantes, sendo certo, ademais, que o caso os autos não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no art. 3º, da Lei nº 8.009/90 que autorizam a exclusão da impenhorabilidade, denotando a necessidade de reforma da decisão impugnada.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5001312-24.2023.8.08.0000

Agravante:

Idmar Barbosa de Oliveira e outra

Agravado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da ação de execução fiscal originária, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos recorrentes que pretendiam a declaração de impenhorabilidade do imóvel constrito nos autos, ao pálio de que trata-se de bem de família. (Id. 4252185)

Em suas razões, os agravantes sustentam basicamente que o imóvel penhorado nos autos originários
“[...]é domicílio dos mesmos, qual seja, apartamento n.º 602 do Edifício “JACKELINE JANTORNO”, situado na Avenida Antônio Gil Veloso, Praia da Costa, Vila Velha/ES[...]”.
Que trata-se da única residência da família, sendo impenhorável, nos termos da Lei nº 8.009/90, bem como que
“[...]está devidamente comprovado que a compra e venda do apartamento ocorreu em 2002, anterior inclusive a data da propositura dessa execução[...]”
. Além disso, aduzem que outros bens já foram oferecidos para garantir a execução e que “
[...]não ocorrendo impugnação pelo próprio credor quanto ao imóvel tido como indisponível sob a alegação de bem de família, bem como oferecidos outros imóveis como garantia, não há motivação para que o Poder Judiciário mantenha a indisponibilidade sobre o bem, que está configurado como bem de família[...]”
. A final, requereram a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (Id. 4251881)

Por meio da decisão constante do evento n. 4879682 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (Id. 5015912).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 21 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da ação de execução fiscal originária, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos recorrentes que pretendiam a declaração de impenhorabilidade do imóvel constrito nos autos, ao pálio de que trata-se de bem de família. (Id. 4252185)

Em suas razões, os agravantes sustentam basicamente que o imóvel penhorado nos autos originários
“[...]é domicílio dos mesmos, qual seja, apartamento n.º 602 do Edifício “JACKELINE JANTORNO”, situado na Avenida Antônio Gil Veloso, Praia da Costa, Vila Velha/ES[...]”.
Que trata-se da única residência da família, sendo impenhorável, nos termos da Lei nº 8.009/90, bem como que
“[...]está devidamente comprovado que a compra e venda do apartamento ocorreu em 2002, anterior inclusive a data da propositura dessa execução[...]”
. Além disso, aduzem que outros bens já foram oferecidos para garantir a execução e que “
[...]não ocorrendo impugnação pelo próprio credor quanto ao imóvel tido como indisponível sob a alegação de bem de família, bem como oferecidos outros imóveis como garantia, não há motivação para que o Poder Judiciário mantenha a indisponibilidade sobre o bem, que está configurado como bem de família[...]”
. A final, requereram a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (Id. 4251881)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 4879682 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte socorre os agravantes.

Ocorre que apesar de o ente público exequente ter impugnado a exceção de pré-executividade oposta pelos recorrentes argumentando que eles possuem inúmeros imóveis de sua propriedade, a jurisprudência do e. STJ se firmou no sentido de que
“[...]não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.088.444/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

No caso dos autos, além de contas de luz, condomínio, telefone, há declaração firmada pela síndica do Condomínio do Ed. Jackeline Jantorno afirmando que os recorrentes residem no imóvel em questão (Id. 4252191), o que comprova a utilização do bem como moradia dos agravantes.

Além disso, constato que o caso os autos não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no art. 3º, da Lei nº 8.009/90 que autorizam a exclusão da impenhorabilidade, denotando a necessidade de reforma da decisão impugnada.

Como se sabe,
“[...]As hipóteses permissivas de penhora do bem de família comportam interpretação restritiva, haja vista que o escopo da Lei 8.009/90 é de proteger a entidade familiar no seu conceito mais amplo. Precedentes. Hipótese dos autos que não se subsume a qualquer das exceções dispostas no art. 3º da Lei 8.009/90.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.184.536/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

No mesmo sentido, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte julgado deste sodalício:

“ACÓRDÃO: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes.

2. A oitiva da testemunha arrolada pela parte, embora pudesse levar à confissão, não teria o poder de desconstituir a prova documental já acostada aos autos, pela qual se verifica que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora encontra-se protegido pelos efeitos da Lei nº 8.009/90.

3. Para efeitos da proteção da Lei n. 8.009/1990, de forma geral, é suficiente que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, apenas podendo ser afastada quando verificada alguma das hipóteses do art. 3º da referida lei. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0086414-48.2010.8.08.0035 (035100864145), Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

Pelo exposto,
e dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel dos agravantes descrito como sendo o apartamento nº 602, do Ed. Jackeline Jantorno, localizado na Avenida Antonio Gil Veloso, nº 440, Praia da Costa, Vila Velha/ES, por se tratar de bem de família, determinando via de consequência o levantamento da constrição imposta sobre o bem nos autos originários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 08/08/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.